Tribunal: TJDFT
Processo: 0737401-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737401-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Oriza Pereira Duarte Orlanda Rodrigues de Morais Orlandina Martins Teixeira Orlandina Bernardes Chagas Orlandina Magalhães de Brito Feitosa Orlando Barros de Carvalho Orlando Ferreira de Souza Orlando Francisco de Deus Orlando Justino Fernandes Orlando Santos da Conceição D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 43544993). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator